Tribunal: TJDFT
Processo: 0003455-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MULTA E LUCROS CESSANTES. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. EXIGÊNCIA CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CESSIONÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
Tendo em vista que, em regra, o contrato vincula somente as partes contratantes, e que não foi respeitada a cláusula referente à anuência do promitente vendedor para que ocorresse cessão de direitos, deve ser mantida a sentença em que fora reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam do Autor/Cessionário, pois pleiteia em nome próprio a revisão contratual de Instrumento firmado entre o cedente e a Ré.
Apelação Cível desprovida.